Tribunal: CARF
Processo: 10380.720211/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720211/2009-35
ACÓRDÃO
3402-013.002 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NORSA REFRIGERANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Constatada a existência de matéria não apreciada no julgamento de
Recurso Voluntário, mas dele constante, devem ser acolhidos os embargos
de declaração para sanar a omissão, com a devida apreciação de questões
preliminares ou de mérito não atacadas no voto condutor, já que tais
questões se encontram ausentes no dispositivo da decisão do Acórdão
embargado.
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DE IPI. ENTRADAS A TÍTULO DE
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de créditos de IPI
referentes a entradas de mercadorias a título de doações, brindes ou
bonificações, já que não se trata de operações onerosas.
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DE IPI. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de créditos de IPI
referentes a entradas de mercadorias lastreadas em notas fiscais emitidas
por sociedades empresárias com situação cadastral inapta, cancelada ou
optante do Simples Nacional, bem como emitidas por estabelecimentos
não equiparados a estabelecimento industrial, por não serem estes
contribuintes do IPI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.002 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720211/2009-35
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para, saneando as omissões
apontadas, negar provimento ao Recurso Voluntário nas matérias objeto de omissão, devendo o
Acórdão embargado ser integrado com as razões de decidir apresentadas no presente Acórdão.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Copio parte do Relatório integrante do despacho de admissibilidade dos presentes
embargos de declaração, fls. 4594 e ss.
Em apertada síntese, trata-se de Declarações de Compensação -DCOMP, julgadas
em conjunto nos presentes autos, onde, na Unidade de Origem, foi reconhecido
em parte o direito creditório pleiteado de Saldo Credor de IPI, referente ao 2o
Trimestre de 2005 e, consequentemente, as compensações pleiteadas nas
DCOMP foram homologadas parcialmente, sob os fundamentos de que os
créditos alegados não existiam, pois a ora embargante não teria direito aos
créditos referentes a produtos de higienização alegados como necessários ao
processo de produção, aos créditos escriturados no código CFOP 1910 - entrada
de bonificação, doação ou brinde, e créditos por entradas de insumos que
continham inconsistências em notas fiscais (estabelecimentos emitentes das
notas fiscais inaptos, cancelados e optantes do SIMPLES).
Neste contexto, a embargante apresenta os seguintes argumentos em sede de
embargos :
1 – omissão e contradição quanto à decadência :
- a decisão foi omissa e contraditória sobre a prejudicial de mérito em razão
da homologação tácita do Saldo Credor do 2o Trimestre de 2005, que não
poderia ter sido alterado em 2010 e decadência do direito de analisar o
PER/DCOMP enviado há mais de 05 anos (homologação tácita do
PER/DCOMP). A Embargante, em suas razões recursais, sustentou que
tomou ciência do Despacho Decisório em 30/07/2010. A primeira questão
apontada neste ponto é que a Autoridade Fiscal recompõe os créditos
escriturados no livro de registro de IPI no período de abril a junho de 2005,
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.002 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720211/2009-35
3
cujo pedido de restituição remonta ao período de 13/07/2005 e glosa parte
dos valores escriturados passíveis de restituição, já homologados
tacitamente, na forma do art. 156, VII.
(...)
2 – a omissão quanto a existência de direito ao crédito escriturado
referente aos produtos cujas notas fiscais de entrada possuem o código
CFOP 1910:
- A Embargante alegou em suas razões recursais que que apesar da
natureza da entrada (bonificação, doação e brinde), as notas fiscais de
entrada trazem destacados o valor do IPI, que foi tributado na etapa de
fabricação pelo fornecedor da Recorrente, podendo esta se creditar, desde
que os produtos sejam MP, PI ou ME.
Acontece que, o despacho decisório em discussão glosou os créditos
básicos de IPI pelo simples fundamento de que foram escriturados no livro
de registro de IPI no código CFOP 1910.
(...)
3 - a omissão quanto direito ao crédito escriturado referente aos produtos
cujas notas fiscais de entrada possuem supostas inconsistências acerca dos
estabelecimentos emitentes:
- o acórdão também foi omisso quanto a análise do direito ao crédito
escriturado referente aos produtos cujas notas fiscais de entrada possuem
supostas inconsistências acerca dos estabelecimentos emitentes....a
Embargante destacou expressamente em suas razões recursais os
fundamentos acerca do direito ao crédito escriturado.
Sobre a primeira questão, “omissão e contradição quanto à decadência”, o
despacho de admissão não visualizou a omissão ou a contradição apontadas pela EMBARGANTE,
negando a sua admissão nessa parte.
Quantos às outras duas questões, “a omissão quanto a existência de direito ao
crédito escriturado referente aos produtos cujas notas fiscais de entrada possuem o código CFOP
1910” e “a omissão quanto direito ao crédito escriturado referente aos produtos cujas notas
fiscais de entrada possuem supostas inconsistências acerca dos estabelecimentos emitentes”, o
despacho de admissão visualizou as omissões apontadas pela EMBARGANTE, as admitindo nessas
partes.
Realizado o exame de admissibilidade dos Embargos opostos, estes foram
distribuídos a este Relator, para exame e elaboração de voto, com fins de apreciação pelo
Colegiado.
É o Relatório.

Fl. 4603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.002 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720211/2009-35
4
VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos, merecendo o seu conhecimento.
MÉRITO
Acompanhando o Despacho de Admissibilidade dos Embargos aqui analisados, há
evidente omissão no Acórdão embargado, tanto no voto condutor como no dispositivo de sua
respectiva decisão, das matérias “existência de direito ao crédito escriturado referente aos
produtos cujas notas fiscais de entrada possuem o código CFOP 1910” e “direito ao crédito
escriturado referente aos produtos cujas notas fiscais de entrada possuem supostas
inconsistências acerca dos estabelecimentos emitentes”.
Tais matérias fazem parte do Recurso Voluntário interposto pela EMBARGANTE
contra decisão da DRJ Ribeirão Preto, quando do julgamento de sua Manifestação de
Inconformidade. No entanto, nem no voto condutor, nem no dispositivo da respectiva decisão do
Acórdão embargado, existe sequer menção àquelas matérias.
A matéria “existência de direito ao crédito escriturado referente aos produtos cujas
notas fiscais de entrada possuem o código CFOP 1910” se encontra nas fls. 4409 e 4410 de seu
Recurso Voluntário. Já a matéria “direito ao crédito escriturado referente aos produtos cujas notas
fiscais de entrada possuem supostas inconsistências acerca dos estabelecimentos emitentes” se
encontra nas fls. 4410 a 4412 daquele Recurso.
Desta forma, com os fins de suprir as omissões apontadas pela EMBARGANTE,
reconhecidas no Despacho de Admissibilidade e por este Relator, passo à análise das matérias
omitidas no Acórdão embargado.
Existência de direito ao crédito escriturado referente aos produtos cujas notas
fiscais de entrada possuem o código CFOP 1910.
Sobre este ponto, a RECORRENTE, agora EMBARGANTE, apresentou o seguinte em
seu Recurso Voluntário:
O direito aos créditos básicos de IPI está regulamentado no art. 164 do Decreto no
4.544 de 2002, que basicamente prevê o direito a créditos do imposto relativo a
Matérias-primas (MP), Produtos Intermediários (PI) e Materiais de embalagem
(ME), adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados.
Diferentemente do que entendeu a decisão recorrida, em nenhum momento o
RIPI/2002 faz menção acerca da impossibilidade de creditamento de IPI referente
a produtos relativos a MP, PI ou ME escriturados no código CFOP 1910.
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.002 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720211/2009-35
5
De fato, tal código diz respeito a produtos (MP, PI ou ME) com entradas de
bonificação, doação ou brinde.
Ocorre que apesar da natureza da entrada (bonificação, doação e brinde), as
notas fiscais de entrada trazem destacados o valor do IPI, que foi tributado na
etapa de fabricação pelo fornecedor da Recorrente, podendo esta se creditar,
desde que os produtos sejam MP, PI ou ME.
De fato, incabível e ilegal, por não haver previsão legal, a glosa de créditos básicos
de IPI pelo simples fundamento de que foram escriturados no livro de registro de
IPI no código CFOP 1910.
Sem sorte a RECORRENTE/EMBARGANTE. Da análise do teor do artigo 164 do
Decreto no 4.544, de 2002, fica claro que as operações ali tratadas são todas efetuadas a título
oneroso, não prevendo operações a título gratuito, como bonificações, doações ou brindes. Segue
o referido artigo (grifei):
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
II - do imposto relativo a MP, PI e ME , quando remetidos a terceiros para
industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente;
III - do imposto relativo a MP, PI e ME , recebidos de terceiros para
industrialização de produtos por encomenda, quando estiver destacado ou
indicado na nota fiscal;
IV - do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por
encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação
que dê direito ao crédito;
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de
procedência estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para
estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista, do próprio importador;
VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes
equiparados a industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos
equiparados a industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos
demais casos não compreendidos nos incisos V a VII;
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.002 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720211/2009-35
6
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou
suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao
crédito; e
X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências
simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.
Desta forma, nego provimento ao Recurso nesse ponto.
Direito ao crédito escriturado referente aos produtos cujas notas fiscais de
entrada possuem supostas inconsistências acerca dos estabelecimentos emitentes
Sobre este ponto, a RECORRENTE/EMBARGANTE, apresentou o seguinte em seu
Recurso Voluntário:
Primeiramente diga-se que os motivos das supostas irregularidades informados
pela fiscalização foram:
- Estabelecimento emitente da nota fiscal na situação INAPTO no cadastro CNPJ; -
Estabelecimento emitente da nota fiscal na situação CANCELADO no cadastro
CNPJ; - Empresa emitente da nota fiscal do SIMPLES.
Em relação ao fundamento apontado pela fiscalização para efetuar as glosas dos
créditos escriturados, a Recorrente trouxe aos autos (por amostragem) consultas
efetuadas no site da própria RFB que denotam a regularidade dos
estabelecimentos no momento da ocorrência dos fatos.
Não obstante, a decisão recorrida, inovando na fundamentação, afirma que não
haveria nenhum estabelecimento industrial ou atacadista equiparado, não se
tratando de contribuintes do IPI, que pudesse destacar créditos passíveis de
creditamento, e por este fundamento, mantém o despacho decisório.
Em relação a este tema, o CARF vem afastando tais decisões que inovam a
motivação da manutenção do lançamento fiscal. (...)
(...)
Assim, mostra-se necessária a reforma da decisão recorrida também neste ponto,
quer seja porque baseada em premissa falsa, pois conforme devidamente
demonstrado, os emitentes das notas fiscais ou estavam regulares, ou não eram
optantes do SIMPLES na época da emissão das notas fiscais, sendo portanto
hígidos os créditos escriturados pela Recorrente, quer seja porque a DRJ se utiliza
de um fundamento distinto (ao qual a Recorrente não teve oportunidade de se
defender), inovando a lide, para manter o despacho decisório.
Sem razão a RECORRENTE/EMBARGANTE. A DRJ atacou os argumentos presentes
na Manifestação de Inconformidade. Vejamos, fl. 4391 (grifei):
Quanto ao reconhecimento dos créditos indevidos nas aquisições de fornecedores
com o CNPJ nas condições de não cadastrados, inaptos, cancelados ou optantes
pelo SIMPLES, dos 38 (trinta e oito) fornecedores a manifestante apresentou
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.002 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720211/2009-35
7
nenhuma nota fiscal e apenas 11 (onze) consultas de Opção pelo SIMPLES e de
Comprovação de Inscrição e de Situação Cadastral.
Sobre as consultas apresentadas pela RECORRENTE/EMBARGANTE, a DRJ buscou
visualizar a robustez dos argumentos de que a situação cadastral que valeria seria a da data de
emissão das notas fiscais. Nesta missão, a DRJ verificou que, mesmo que a situação da emissora da
nota fiscal não fosse a de inapta, cancelada ou Simples, as emissoras não seriam equiparadas a
estabelecimento industrial, não sendo, portanto, contribuintes do IPI. Vejamos:
Pelas consultas cadastrais verificamos tratarem-se todos de comerciantes
varejistas ou prestadores de serviços (mini-mercados, restaurantes, padarias e
hotéis), portanto nenhum estabelecimento industrial ou atacadista equiparado,
não se tratando de contribuintes do IPI, que pudesse destacar créditos passíveis
de creditamento.
Dito isso, voto por negar provimento ao Recurso nesse ponto.
CONCLUSÃO
Voto por acolher os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos
infringentes, para, saneando as omissões apontadas, negar provimento ao Recurso Voluntário nas
matérias objeto de omissão, devendo o Acórdão embargado ser integrado com as razões de
decidir apresentadas no presente Acórdão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 4607
DF CARF MF
Original